Tribunal: TCU
Processo: 003.900/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Paulo Cezar Simoes Silva contra o Acórdão 1896/2025-2a. Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, examinam-se os embargos de declaração opostos por Paulo Cezar Simoes Silva em face do Acórdão 1896/2025-TCU-Segunda Câmara , o qual, por sua vez, negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8142/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, acolher parcialmente tão somente para prestar esclarecimentos contidos no voto condutor; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.